Tribunal: TJBA
Processo: 8038957-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038957-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSINEI FILIPAKE BARREIRO FRAGA

Advogado(s)
:
EDGAR SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de recolhimento das custas processuais, conforme advertência expressa do juízo de origem no despacho de id 483780236.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença quando ausente o recolhimento das custas processuais no prazo legal, especialmente diante da advertência judicial prévia.

III. Razões de decidir

A parte agravante não observou a advertência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, condição objetiva para o conhecimento da impugnação, conforme orientação expressa no despacho do juízo de origem.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado nos Temas 674 e 675 do STJ, segundo o qual se cancela a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese de não recolhimento das custas, independentemente de intimação da parte.

Inviável a aplicação do § 4º do art. 1.007 do CPC, pois este dispositivo se refere exclusivamente ao preparo recursal, não sendo aplicável a impugnações ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O não recolhimento das custas no prazo legal impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que não haja nova intimação da parte. 2. O art. 1.007, § 4º, do CPC aplica-se apenas aos recursos, não alcançando incidentes processuais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, 523, 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 674 e Tema 675; TJBA, Embargos de Declaração no Agravo Interno nº 80185375820218050000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Órgão Especial, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038957-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravada ROSINEI FILIPAKE BARREIRO FRAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.